Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES ALUSIVOS AOS ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO LOCATÁRIO. ART. 59 DA LEI No 8.245/1991. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular.
2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia.
3. As cláusulas previstas no instrumento alusivo ao negócio jurídico de promessa de compra e venda mencionado pelo agravante em suas razões recursais não podem ser automaticamente suplantadas para o negócio jurídico de locação ora em exame, notadamente porque visam à finalidade e ao regramento de obrigações autônomas e distintas, bem como em razão da existência de disciplina normativa própria estabelecida pela Lei no 8.245/1991. É preciso considerar a notória diferença entre as obrigações assumidas por ocasião da celebração de cada um dos negócios jurídicos. 3.1. Em verdade, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a resolução do contrato referente ao negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel, diante da configuração da hipótese de inadimplemento da obrigação de pagar assumida pelo ora recorrente, situação que tem por consequência a restituição das partes ao status quo ante. 3.2. Por essas razões a legitimidade da posse exercida pelo locatário, ora recorrente, deve ser avaliada com fundamento nas disposições constantes no contrato referente ao negócio jurídico de locação.
4. No caso concreto foi facultado o afastamento da situação de mora, de acordo com a regra prevista no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo, sendo certo que o ora recorrente não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres, a partir de junho de 2023, e aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial aludido, e nem mesmo da quantia referente à caução, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal. 4.1. Assim, é possível concluir pela licitude da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pelo locador, ora recorrido, por ocasião da formulação do requerimento correspondente, o que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos.
5. Recurso conhecido e desprovido.